Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004729-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELINO ALVES LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo exequente (ID: 29860093). Após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos. Brasília, 15 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador